Tribunal: STF
Processo: RHC 208693
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Noe de Paula Moreira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 683.889/PR, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Segundo a defesa, 



    “[o] Recorrente foi implantado no Sistema Penitenciário Federal em 26/10/2018. 



    Desde então, a cada 360 dias era realizado procedimento para deliberar acerca da permanência do Recorrente em presídio federal de segurança máxima ou de seu retorno para o sistema prisional de origem.



    Com as alterações legislativas proporcionadas pelo ‘Pacote Anticrime’, os 360 dias previstos em lei foram substituídos por 3 anos. 



    or esse motivo, vencido o último prazo de 360 dias, houve renovação da permanência do Recorrente por três anos por parte do Colegiado da Seção de Execução Penal de Catanduvas.”



    Argumenta o defensor a inaplicabilidade da Lei nº 13.964/2019, em vigor desde 23/01/2020, que traz a possibilidade de deliberação sobre a permanência no Sistema Penitenciário Federal ocorrer a cada 3 anos.



    Na sua visa a lei em questão seria mais gravosa e n]ao se aplicaria a situação do recorrente, que foi inserido no Sistema Penitenciário Federal sob a vigência da Lei nº 11.671/08.



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para desconstituir a decisão que “renovou a permanência do Recorrente em presídio federal de segurança máxima por três anos.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL POR 3 ANOS. NOVA PREVISÃO DA LEI 13.964/2019, QUE ALTEROU O ART. 10 DA LEI 11.671/2008. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL PARA A RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL. ENTENDIMENTO INALTERADO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.964/19. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. 



    I - A jurisprudência desta Corte tem entendido que a Lei 11.671/2008 não estabeleceu limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal de segurança máxima. Precedentes. 



    II - Tal entendimento não foi alterado pela superveniência da Lei n. 13.964/2019, em vigor desde 23/1/2020, na medida em que, ao modificar a redação do art. 10 da Lei n. 11.671/2008, estendeu o prazo inicial de permanência do preso em presídio federal de 360 (trezentos e sessenta) dias para 3 (três) anos, sem, contudo, estipular limite de renovação, pois fala em possibilidade de renovação ‘por iguais períodos’, no plural.



     III - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos da impetração inicial, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido”



     



    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Note-se que o entendimento capitaneado pelo STJ de que a Lei 11.671/2008 não estabeleceu limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal de segurança máxima se coaduna com o magistério jurisprudencial deste Supremo Tribunal.



    Com efeito, a Corte tem entendido que, em caso de necessidade, é possível “que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial.” (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/14)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR. 



    1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima. 



    2. Não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça, e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 



    3. No caso, (a) não há a indicação específica das diversas autoridades coatoras (qual ato apto a inaugurar a competência do SUPREMO), havendo inclusive menção a hipóteses individuais, pelo que se depreende, que já estariam sob a jurisdição de outros Ministros do STF; (b) tampouco há indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos encarcerados estaria submetido, não se podendo afirmar, por razões óbvias, que a situação de todos seja idêntica, sobretudo se considerada a periculosidade e o tempo de custódia de cada um deles. 



    4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade genérica, pois a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações por prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 148.459-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/19



    É certo, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 



    Perfilhando esse entendimento:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13). 2. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC nº 131.649/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/8/17).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC nº 126.934/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/5/15; HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13; HC nº 101.540/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 18/2/11; HC nº 93.003/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/6/08.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente